Tribunal: TJSP
Processo: 0019565-76.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Contratos Bancários. Competência do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 18a Câmara de Direito Privado e o Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II, nos autos da Apelação Cível no 003360-23.2024.8.26.0506 interposta por Marta Genari Ridolfo contra sentença que julgou

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Contratos Bancários. Competência do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 18a Câmara de Direito Privado e o Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II, nos autos da Apelação Cível no 003360-23.2024.8.26.0506 interposta por Marta Genari Ridolfo contra sentença que julgou improcedentes pedidos relacionados a contratos bancários com Banco Safra S/A e Facta Financeira S/A.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar ações relativas a contratos bancários e de consumo, conforme Portaria no 10.542/2025.
III. Razões de Decidir
3. A competência é firmada pelos termos do pedido inicial, conforme artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. A Portaria no 10.542/2025 atribui às Turmas Julgadoras do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau a competência para julgar processos sobre contratos bancários firmados no âmbito de relações obrigacionais e consumeristas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Declara-se competente o Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II para o julgamento do recurso.
Tese de julgamento: 1. A competência para julgar contratos bancários é do Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau, conforme Portaria no 10.542/2025.
Legislação Citada:
Portaria no 10.542/2025, art. 1o, incisos VIII e IX; Regimento Interno do TJSP, art. 103.